Tribunal: STF
Processo: HC 69042
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE QUADRILHA, PECULATO  E  APROPRIAÇÃO
INDEBITA PRATICADOS  CONTRA  O  INSS  E  SEGURADOS  POR  ACIDENTE  DE
TRABALHO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO RELATOR DA AÇÃO PENAL,  NO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA,  E  CONFIRMADA   PELA   CORTE.   AUSÊNCIA   DE
JUSTIFICATIVA PARA A MEDIDA.
         Afastados os elementos  que  deram  suporte  ao  decreto  de
prisão preventiva do paciente, tendo sido demonstrado  que  as  somas
elevadas de dinheiro não permaneceram em seu poder, e que  os  autos,
que constituiam a principal prova do ilicito, foram encontrados,  não
se  justifica  a   sua   custodia   provisoria,   ainda   mais   pela
circunstancia  de  ter-se    apresentado   submisso   a   autoridade,
revelando, com esse comportamento,  que  a  fuga  a  responsabilidade
penal não esta em suas cogitações.
         Ordem deferida.